Tribunal: TJDFT
Processo: 0035959-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035959-04.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WILIAM KITADANI SATAKE RECORRIDOS: HÉLIO ZVEITER TRIGUEIRO, JOÃO GUSTAVO ALCÂNTARA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTAS HOMOLOGADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A sentença recorrida refere-se à segunda fase da prestação de contas. Portanto, neste momento processual, cabível, apenas, discussão sobre a regularidade, ou não, das contas apresentadas. Na segunda fase da ação de exigir contas, em que se aprecia as contas apresentadas e o eventual saldo remanescente, é incabível a reabertura de discussão sobre questão pertinente à primeira fase, por implicar ofensa aos artigos 502, 505, 507, 508 do Código de Processo Civil. 2. Quanto aos honorários advocatícios, o colegiado, por maioria, chegou à conclusão de que o juiz arbitrou um valor ínfimo comparado ao trabalho desenvolvido e pela grandeza do que representa o benefício alcançado pelo cliente. Assim, a parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido na causa. 3. Apelação do réu conhecida e não provida. Unânime. Apelação dos autores conhecida e provida. Maioria. O recorrente alega violação aos artigos 167, § 1o, inciso I, 169, e 1.052, todos do Código Civil, ao argumento de que não deve ser responsabilizado, em face da ausência de provas da relação jurídica entre o recorrente e a empresa, porque apenas possuía com esta relação empregatícia. Defende que nunca teve poder de gestão e nenhuma vantagem financeira, apesar de o recorrente constar como sócio minoritário e administrador da empresa. Assevera que caso mantido o acórdão vergastado, entende que a sua responsabilidade deve ser limitada ao valor de suas quotas. Afirma ofensa ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 465 da Súmula do STJ, porém deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 167, § 1o, inciso I, 169, e 1.052, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A discussão a respeito da legitimidade para responder pela prestação de contas, ou, ainda, pelas consequências do resultado da demanda, é matéria preclusa” (ID 27942366). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A questão relativa à legitimidade da autora (...) não comporta rediscussão nos autos, visto que já foi decidida no acórdão, que pôs fim à primeira fase do procedimento da prestação de contas, estando preclusa" (REsp 1005727/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/5/2012 e AGR no REsp 2001709/SP, Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, deixou o recorrente de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que: “Na segunda fase da ação de exigir contas, em que se aprecia as contas apresentadas e o eventual saldo remanescente, é incabível a reabertura de discussão sobre questão pertinente à primeira fase” (ID 27942366). Já decidiu o STJ que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo ao suposto vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do CPC e ao enunciado 465 da Súmula do STJ, pois deixou o recorrente de colacionar as respectivas teses recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF Ainda, a colenda Corte já se posicionou que “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021 e AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021 e AgRg no AREsp 1920073/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 15/12/2021). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027